Tribunal: STF
Processo: RHC 177919
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em “habeas corpus” interposto contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. HOMICÍDIO COMETIDO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA DELITUOSA. RÉU EMBRIAGADO E EM ALTA VELOCIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA A PAIS IDOSOS E DOENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA NECESSIDADE DA PRESENÇA DO PACIENTE NOS CUIDADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO.
    1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
    2. No caso, a custódia cautelar está amparada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o paciente, conduzindo seu veículo em alta velocidade, comprovadamente embriagado, avançou sobre uma placa de ‘PARE’, vindo a colidir violentamente contra a motocicleta conduzida pela vítima, que foi arremessada contra um muro, em verdadeiro voo, vindo a vítima a falecer no local dos fatos. Após a conduta criminosa, o decreto cautelar enfatiza que o autor tentou se esconder numa residência próxima ao local, buscando evitar a prisão em flagrante.
    3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo ‘modus operandi’ com que o delito foi praticado.
    4. Em relação à alegação de que não houve a intenção de fuga do paciente, a análise da matéria demandaria necessariamente em incursão fático-probatória, o que é inviável na estreita via do ‘habeas corpus’ (HC 135.145/RJ, QUINTA TURMA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 1º/2/2010).
    5. As condições pessoais favoráveis do agente não têm o  condão de, isoladamente, garantir-lhe a liberdade, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.
    6. Quanto ao pleito de substituição da segregação preventiva por qualquer das medidas previstas no art. 319 do CPP, considera-se inviável o pleito quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes.
    7. No que pertine ao pedido de deferimento de prisão domiciliar, na espécie, verifica-se que as instâncias de origem, fundamentadamente, concluíram pela ausência de comprovação da imprescindibilidade do paciente para os cuidados de seus pais doentes. Assim, rever tal entendimento demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível nesta via mandamental.
    8. ‘Habeas corpus’ não conhecido.”
    (HC 475.562/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS – grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, seja assegurado ao ora recorrente o direito de estar em liberdade. Subsidiariamente, pleiteia-se a fixação de qualquer das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal ou, ainda, a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. ALCIDES MARTINS, opinou pelo não provimento deste recurso ordinário em “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO COMETIDO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ‘MODUS OPERANDI’. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PREENCHIMENTO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão ao ora recorrente.
    Inicialmente, no tocante à alegada “Impossibilidade de decretação da prisão preventiva (art. 313, I, do CPP)”, porque a conduta imputada ao ora recorrente se trataria, na realidade, de crime culposo, observo que a decisão ora impugnada sequer examinou os fundamentos em que se apoia, quanto a esse específico aspecto, esta postulação recursal.
    Inexiste, portanto, coincidência temática entre os fundamentos invocados no presente recurso ordinário em “habeas corpus” em face dessa situação jurídico-processual que venho de referir e aqueles que dão apoio à decisão objeto de impugnação nesta sede processual.
    A circunstância que venho de mencionar (ocorrência de incoincidência temática) faz incidir, na espécie, em relação a este recurso constitucional, a jurisprudência desta Corte, que assim se tem pronunciado nos casos em que as razões invocadas pelo impetrante da ação de “habeas corpus” não guardam pertinência com aquelas que dão suporte à decisão impugnada (RTJ 182/243-244, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – HC 73.390/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – HC 81.115/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, v.g.):
    “IMPETRAÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL.
    – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do ‘habeas corpus’, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator.
    Se se revelasse lícito ao impetrante agir ‘per saltum’, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.”
    (RTJ 192/233-234, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “Em ‘habeas corpus’ substitutivo de recurso ordinário, a inconformidade deve ser com o acórdão proferido pelo STJ, e não contra o julgado do Tribunal de Justiça.
    O STF só é competente para julgar ‘habeas corpus’ contra decisões provenientes de Tribunais Superiores.
    Os temas objeto do ‘habeas corpus’ devem ter sido examinados pelo STJ.
    .......................................................................................................
    Caso contrário, caracterizaria supressão de instância.
    ‘Habeas Corpus’ não conhecido.”
    (HC 79.551/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM – grifei)
    Disso tudo resulta que, no tocante à alegação da parte recorrente ora sob análise, para ser conhecida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recurso ordinário em ‘habeas corpus’, precisava constituir objeto de prévio exame por parte do E. Superior Tribunal de Justiça, sob pena de configurar-se, como precedentemente já acentuado, inadmissível supressão de instância, consoante tem advertido o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte:
    “EXECUÇÃO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DE UM SEXTO DA PENA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL ‘A QUO’. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO.
    1. A presente impetração visa ao reconhecimento do direito do paciente em progredir de regime prisional em razão do cumprimento de um sexto da pena.
    2. A questão suscitada pelo impetrante no presente ‘habeas corpus’ não foi sequer apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, já que não tinha sido submetida anteriormente ao crivo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    3. Desse modo, o conhecimento da matéria, neste momento, pelo Supremo Tribunal Federal acarretaria inadmissível supressão de instâncias.
    4. A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que não se conhece de habeas corpus cujas questões não foram apreciadas pela decisão contra a qual é impetrado (HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 094).
    5. ‘Writ’ não conhecido.
    (HC 97.761/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    De outro lado, no que concerne ao pleito de revogação da custódia cautelar, entendo não se revelar acolhível a pretensão da parte recorrente, pois os fundamentos que dão suporte ao acórdão ora impugnado ajustam-se, com fidelidade, à orientação jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou a propósito da matéria em análise.
    Todos sabemos que a privação cautelar da liberdade individual é sempre qualificada pela nota da excepcionalidade. Não obstante seu caráter extraordinário, a prisão cautelar pode efetivar-se, desde que o ato judicial formalizador dessa medida tenha fundamentação substancial, apoiando-se em elementos concretos e reais que se ajustem aos requisitos abstratos –juridicamente definidos em sede legal – autorizadores da decretação de tal espécie de tutela cautelar penal (RTJ 134/798, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    É por essa razão que o Supremo Tribunal Federal, em pronunciamentos sobre a matéria (RTJ 64/77, Rel. Min. LUIZ GALLOTTI, v.g.), tem acentuado, na linha de autorizado magistério doutrinário (JULIO FABBRINI MIRABETE, “Código de Processo Penal Interpretado”, p. 688, 7ª ed., 2000, Atlas; PAULO LÚCIO NOGUEIRA, “Curso Completo de Processo Penal”, p. 250, item n. 3, 9ª ed., 1995, Saraiva; VICENTE GRECO FILHO, “Manual de Processo Penal”, p. 274/278, 4ª ed., 1997, Saraiva), que, uma vez comprovada a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de meros indícios de autoria – e desde que concretamente ocorrente qualquer das situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal –, torna-se legítima, presentes razões de necessidade, a decretação, pelo Poder Judiciário, dessa especial modalidade de prisão cautelar.
    É inquestionável, portanto, que a antecipação cautelar da prisão – qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento positivo (prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente da decisão de pronúncia e prisão resultante de sentença penal condenatória recorrível) – não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência (RTJ 133/280 – RTJ 138/216 – RTJ 142/855 – RTJ 142/878 – RTJ 148/429 – HC 68.726/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, v.g.).
    O exame da decisão que converteu a prisão em flagrante do ora recorrente em custódia preventiva, confirmada tanto pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais quanto pelo E. Superior Tribunal de Justiça, evidencia que tal ato sustenta-se em razões de necessidade, confirmadas, no caso, pela existência de base empírica idônea.
    Cumpre referir, a esse respeito, em face da pertinência de que se reveste, fragmento do parecer da douta Procuradoria-Geral da República oferecido no âmbito deste recurso ordinário em “habeas corpus”: 
    “7. Para a decretação da prisão preventiva, o juiz deve fundamentar sua decisão, demonstrando sua necessidade com base em dados concretos reveladores de que a liberdade do réu representa risco para a ordem pública ou econômica, para a instrução criminal ou para a aplicação da lei penal.
    8. A decisão do STJ, às fls. 426/436, ‘verbis’:
    ‘(...) O Tribunal de origem ratificou a decisão de primeiro grau, mantendo a segregação cautelar do ora recorrente, ‘in verbis’ (e-STJ fls. 431/432): 
    ´(...) Observa-se que a douta autoridade ora apontada converteu a custódia flagrancial do paciente em segregação preventiva diante a existência de indícios de autoria e materialidade dos crimes, bem como pela presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a necessidade de preservação da ordem pública, fortemente abalada em razão da gravidade concreta dos fatos […]. 
    A manutenção da prisão do paciente então se justifica para garantia da ordem pública, pois, conforme consta dos autos, a priori o delito se reveste de especial e concreta gravidade, pois, supostamente, após o paciente ingerir bebida alcoólica, conduziu veículo automotor em alta velocidade, avançando uma parada obrigatória e vindo a colidir contra uma motocicleta, o que levou a óbito o seu condutor, situação esta que demonstra que o paciente teria agido com desprezo para com a vida e segurança da vítima, bem como da sociedade. 
    Dessa forma, […] tenho que, ao contrário do alegado pelo impetrante, encontram-se devidamente fundamentadas, sendo necessária a manutenção da custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública, sendo certo que o agente não sofre qualquer constrangimento ilegal, até porque, nos termos do disposto no art. 313, I, do CPP, presentes os requisitos previstos no art. 312 do mesmo diploma legal, admite-se a prisão cautelar quando tratar-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, conforme ocorre no caso em análise (...).’
    9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que a gravidade concreta da conduta constitui fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva, inexistindo ofensa ao postulado da presunção de inocência (HC 173456 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/10/2019). 
    10. Ademais, a periculosidade do agente, evidenciada no ‘modus operandi’ do delito, é fundamento válido para justificar a prisão preventiva, tendo como fim o resguardo da ordem pública.
    11. Verifica-se, portanto, que os fundamentos utilizados são suficientes para a mantença da prisão preventiva, estando presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
    À vista do exposto, opina-se pelo desprovimento do recurso ordinário.” (grifei) 
    Cabe registrar, por relevante, que o Supremo Tribunal Federal tem entendido, em precedentes de ambas as Turmas (HC 112.763/MG, Rel. Min. ROSA WEBER – HC 125.002/BA, Red. p/ o acórdão Min. EDSON FACHIN – HC 126.614-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 127.578-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 144.916-AgR/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 146.446-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 148.773/TO, Red. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES – HC 151.676/SP, Red. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES – HC 160.111/SP, Red. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES – HC 174.860- -AgR/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 120.051/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – RHC 121.750/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, v.g.), que se reveste de fundamentação idônea a prisão cautelar decretada contra acusados/réus cujo comportamento revele, concretamente, sua possível periculosidade, evidenciada pela gravidade concreta da conduta alegadamente delituosa:
    “’HABEAS CORPUS’ IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 1. Para a decretação de prisão preventiva, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos enunciados no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. O decreto de prisão preventiva está apoiado na gravidade concreta do delito praticado pelo agente (tentativa de homicídio qualificado, à luz do dia e em local público). Agente acusado de outros crimes graves. 4. ‘Habeas corpus’ extinto por inadequação da via processual.”
    (HC 113.764/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade 
concreta das condutas imputadas ao paciente, reveladora de sua periculosidade social.
    2. ‘Habeas Corpus’ indeferido.”
    (HC 163.764/PB, Red. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES – grifei)
    “Agravo regimental em ‘habeas corpus’. Processual Penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido.
    1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta praticada, vale dizer, homicídio duplamente qualificado, e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima sobrevivente e das testemunhas.
    2. É do entendimento da Corte que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta criminosa, legitima a manutenção da segregação cautelar.
    3. A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 149.403-AgR/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (RHC 162.436-AgR/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    Legítimas, finalmente, as razões adotadas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, no ponto em que revela ser incabível, no caso, a conversão da prisão preventiva em qualquer das medidas cautelares pessoais alternativas fundadas no art. 319 do Código de Processo Penal ou, ainda, a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar:
    “(...) tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (RHC 81.745/MG, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, j. 1º/6/2017, DJe 9/6/2017. 
    Ademais, as condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar,  se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade (HC 515.272/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 04/09/2019). 
    No que tange ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, especificamente, assim se pronunciou o Tribunal de origem a respeito do tema:
    ‘[...] Por fim, registro que aportaram em minha assessoria memoriais da defesa nos quais se pugna pela prisão domiciliar do paciente, tendo em vista que a sua genitora foi diagnosticada com câncer, necessitando de cuidados pessoais por parte do filho. Acrescenta, ainda, que seu genitor estaria impossibilitado de acompanhar o tratamento por também ter um quadro de saúde debilitado. 
    Ocorre que, ‘in casu’, em que pese a notória gravidade da doença apresentada pela mãe do paciente, a Defesa não logrou comprovar a imprescindibilidade do paciente para os seus cuidados. Destaca-se, ainda que, apesar de alegar que o genitor do paciente também necessita de cuidados médicos, o impetrante não trouxe aos autos nenhum documento neste sentido. 
    Assim, não havendo comprovação de que a genitora do paciente não poderá prosseguir com seu tratamento ou da imprescindibilidade da presença do paciente para tanto, não há que se falar em concessão de prisão domiciliar. 
    Com essas considerações, ausente constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do ‘writ’, DENEGO A ORDEM (e-STJ, fls. 156-168, ...)’. 
    Por pertinente, transcrevo, abaixo, trecho da decisão do Juízo processante, ao indeferir o pedido de substituição da preventiva por outras medidas cautelares ou prisão domiciliar: 
    ‘[...] verifica-se a residência dos pais do requerente em Pirapora/MG, enquanto o próprio postulante tem residência e domicílio em Belo Horizonte, conforme os documentos de fls. 34, 36/38 e 40/50, juntados com o pedido da revogação da prisão preventiva. Tais documentos comprovam o endereço do requerente em Belo Horizonte, [onde] desempenha estágio na ERG Engenharia Ltda., também com endereço na capital mineira.
    Impossível, pois, ao requerente, prestar auxílios aos pais enfermos que residem em Pirapora, se o mesmo tem endereço, domicílio e todas as suas atividades em Belo Horizonte.
    [...] Em suma, o requerente não demonstrou a necessidade de sua presença para qualquer tipo de cuidado com os genitores, sua prisão preventiva decorre de decisão plenamente fundamentada e justificada pela gravidade da conduta, que, por si, demonstra a inviabilidade da imposição de medidas cautelares diversas’ (e-STJ, fls. 253-255, ...).’ 
    Observa-se, portanto, que as instâncias de origem, fundamentadamente, concluíram pela ausência de comprovação da imprescindibilidade do paciente para os cuidados de seus pais doentes. 
    O Juízo monocrático ressaltou, ainda, que a residência dos pais do paciente é em Pirapora/MG e o paciente mora em Belo Horizonte/MG, o que inviabilizaria a prestação do referido auxílio. 
    Assim, rever tal entendimento demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório  dos autos, providência incabível nesta via mandamental.” (grifei)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes à decisão que decretou a prisão preventiva ora questionada ajustam-se aos estritos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou nessa matéria:
    “(…) a prisão preventiva deve ser convincentemente motivada (…). A fundamentação deve ser substancial, com base em fatos concretos, e não mero ato formal.”
    (RTJ 73/411, Rel. Min. ALIOMAR BALEEIRO – grifei)
    Sendo assim, em face das razões expostas, conheço, em parte, da pretensão recursal ora deduzida e, nessa parte, acolhendo os fundamentos do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, nego provimento ao presente recurso ordinário em “habeas corpus”.
    2. Devolvam-se estes autos ao E. Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 06 de outubro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator